Tribunal: TJSP
Processo: 1053692-05.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD – Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD – Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12 da Lei no 11.154/91 do Município de São Paulo reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Base de cálculo do IPTU que deve servir de referência para o cálculo do ITCMD na transmissão causa mortis – Possibilidade, todavia, de cobrança de eventual diferença pela Fazenda Estadual, por meio de procedimento próprio, assegurando aos contribuintes o contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN) – Sentença mantida – Reexame necessário improvido, com observação.